Tribunal: TJSP
Processo: 1501944-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Confissão extrajudicial em conformidade com os firmes relatos dos guardas civis, que flagraram a ré em atos típicos da traficância, tendo ela admitido a torpe mercancia e entregado aos agentes públicos as porções de cocaína e o dinheiro (proveniente da venda de drogas) que levava consigo. Negativa em Juízo isolada no conjunto

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Confissão extrajudicial em conformidade com os firmes relatos dos guardas civis, que flagraram a ré em atos típicos da traficância, tendo ela admitido a torpe mercancia e entregado aos agentes públicos as porções de cocaína e o dinheiro (proveniente da venda de drogas) que levava consigo. Negativa em Juízo isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Básicas estabelecidas nos patamares mínimos, com aplicação do redutor máximo do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Regime fechado necessário. Apelo improvido.